Tribunal: TJMT
Processo: 0007491-96.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007491-96.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMAO BENEVIDES DOS SANTOS - CPF: 378.830.201-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

PESCA

MEDIANTE

A

UTILIZAÇÃO

DE

APARELHOS,

PETRECHOS,

TÉCNICAS

E

MÉTODOS

NÃO

PERMITIDOS

–

PRETENDIDA

APLICAÇÃO

DO

PRINCÍPIO

DA

INSIGNIFICÂNCIA

–

NÃO

ACOLHIMENTO

–

OFENSA

AO MEIO

AMBIENTE

– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,

não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca

em local de

proteção ambiental com

a

utilização de

petrechos proibidos,

no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta

representa

para

todo

o

ecossistema

aquático,

independentemente

da

quantidade

de

espécimes

efetivamente

apreendidas

ou

não.

(AgRg

no

REsp

n.

1.825.010/SC,

relatora

Ministra

Laurita

Vaz,

Sexta

Turma,

julgado

em

2/6/2020,

DJe

de

15/6/2020.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face sentença que condenou Simão Benevides Dos Santos, como incurso nas sanções do art. artigo 34, parágrafo único, inciso II, da lei 9.605/98 (lei de crimes ambientais), em regime inicial aberto, substituída por multa, a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Processo Executivo de Pena.

O inconformismo da defesa, consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição diante da atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ausência de lesividade ao meio ambiente, por ter sido apreendido apenas 01 (um) peixe da espécie pintado, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela aplicação somente da pena de multa.

Manifestou

em contrarrazões, o

Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171878228).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 177812165).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à peça acusatória:

“[...] Consta nos autos que no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 23:45, durante patrulhamento fluvial no rio Sepotuba, na localidade denominada Quebra-Nariz, o denunciado SIMÃO BENEVIDES DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, pescou, mediante petrechos, aparelhos, e métodos não permitidos. [...]”

Como asseverado, a defesa requer a absolvição do apelante, diante da atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista a ausência de lesividade ao meio ambiente, por ter sido apreendido apenas 01 (um) peixe da espécie pintado, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Nas
infrações penais ambientais, o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado
pelo
artigo 225
da CF, portanto,
sua relevância é imensurável.

Ressalta-se, que as condutas criminais ambientais, assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras.

Extrai-se dos autos, que foi apreendido em poder do apelante, 01 (um) exemplar da espécie Pintado (Pseudoplatystoma corruscans), e de Petrechos: 02 (duas) redes de pesca do tipo “rede arrastão”, 02 (duas) tarrafas, uma caixa de pesca, um carretel com corda e anzóis de espera, uma barraca, um facão, uma lanterna, um rádio.

Desse modo, concluiu o laudo pericial de Id.

171878173, que “
Tendo em vista as características externas do pescado, deduz-se que o meio empregado na captura do pescado foi de forma predatória, com a utilização de “rede de arrastão” ou petrechos similares, e que fora abatido recentement
e”, razão pela qual, não há como falar-se em conduta insignificante.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. LOCAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA CONDUTA, RISCO AO ECOSSISTEMA. INOVAÇÃO DE TESE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não.

2. A tese de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância em razão de o pescado, após ter sido apreendido, ter sido doado e o Agravante fazer da pesca o seu meio de vida, bem assim ser a fonte de seu rendimento, o que demonstraria um menor grau de reprovabilidade da conduta, não foi suscitada no recurso especial, constituindo inovação recursal, descabida no âmbito do recurso interno, pela preclusão consumativa.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.825.010/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL E PERÍODO PROIBIDOS. USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.

2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito - em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido - demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/1998. PESCA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Somente se admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" (AgRg no REsp 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

2.
No caso, a conduta atribuída refere-se à prática de atividade pesqueira utilizando equipamentos proibidos pela Portaria SUDEPE nº 466 de 8/11/1972, a saber, "uma rede de arrasto confeccionada em nylon e medindo cerca de 50 (cinquenta) metros de comprimento por 1, 5 (um e meio) metro de altura e com malha de 35 (trinta e cinco) mm" (fl. 4), não se podendo negar, diante das dimensões e características do petrecho, o risco que a conduta representa ao ecossistema aquático, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados ou apreendidos
.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.982.923/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
(destaquei)

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

(N.U 0001206-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023) (destaquei)

Ademais, com relação ao pedido de aplicação somente da pena de multa, verifico que o Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade, por apenas pena de multa, a ser definida pelo juízo da execução.

Por fim, no tocante ao pedido de justiça gratuita, verifico que em sentença o apelante já foi isento das custas e despesas processuais, por ser pobre na acepção jurídica do termo, se estendendo ao presente recurso, conforme certidão de Id. 172396665.

Pelo exposto, não há como acolher o pedido da defesa, tendo em vista que a conduta praticada pelo apelante é relevante, e ofende o meio ambiente, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023